Tribunal: STF
Processo: Inq 4940
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Procedimento em fase de inquérito. Agravos regimentais. Irresignação da defesa e da Procuradoria-Geral da República. Objetos parcialmente coincidentes. Voto único. Premissa geral: não incidência do princípio do contraditório em inquérito. Preliminares. Preclusão temporal para a PGR. Segunda decisão com parcial inovação. Ponto já controvertido no agravo da defesa. Afastamento da preliminar de não conhecimento por preclusão para a PGR. Irrecorribilidade da decisão de habilitação das vítimas. Artigo 273 do CPP. Aplicabilidade de regra específica ' art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ' em detrimento da regra geral. Afastamento da preliminar de irrecorribilidade da decisão de habilitação. Mérito dos agravos. Imprescindibilidade de dispor (por extração de cópia) das imagens contidas em mídia digital como único meio de argumentar nos autos. Alegação das partes. Silogismo equivocado. Acesso integral à prova franqueado. Impossibilidade de disposição da prova antes da análise pela autoridade policial. Incidência da regra da preservação da prova. Artigo 169 do CPP. Análise técnica pendente. Incidência da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Prematuridade do pedido. Prevalência, na espécie e por ora, de outros princípios constitucionais correlatos à preservação da vida privada e da imagem dos envolvidos e de terceiros. Proibição de extração de cópia mantida. Habilitação das vítimas no inquérito. Artigo 268 do CPP. Necessária filtragem constitucional do dispositivo. Consequente reposicionamento das vítimas no processo penal contemporâneo. Precedentes nas Cortes de Vértice ' STJ e STF. Tema nº 811 do STF. Novel redação do art. 28 do Código de Processo Penal. Alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 (“lei anticrime”) reveladora dessa tendência. Razões da defesa e da PGR não acolhidas. Não conhecimento e não provimento dos agravos regimentais.